Tribunal: TJSP
Processo: 1006194-14.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBOS OS LADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. RESTITUIÇAO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que a assinatura aposta no contrato era

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBOS OS LADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL, INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C.C. RESTITUIÇAO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE.

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – conclusão contida no laudo pericial grafotécnico no sentido de que a assinatura aposta no contrato era falsa – declaração de invalidade do contrato e de inexigibilidade dos descontos em razão da inexistência de relação jurídica entre as partes que era de rigor.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO – condenação do banco-réu na restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora que deve ser dobrada, na linha da Súmula 159 do STF e do art. 42, parágrafo único do CDC.

DANO MORAL – perturbação ao estado de espírito da autora que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – indenização fixada em R$ 5.000,00 – valor que merece ser aumentado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), porque mais adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a verba na hipótese – prejudicado o conhecimento do recurso do réu quanto ao pedido de redução da indenização.

COMPENSAÇÃO DE VALORES – cabimento da compensação entre os valores devidos pelo réu e a quantia indevidamente creditada na conta corrente da autora – devolução dos valores imperativa, sob pena de enriquecimento sem causa da autora – dinheiro que não pode ser considerado "amostra grátis" – compensação que é de direito e independe de pedido das partes.

Resultado: recurso da autora parcialmente provido. Recurso do réu desprovido, quanto à parte conhecida.